Tribunal: TJSP
Processo: 0002739-05.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e Descumprimento de medida protetiva – Artigo 147 do Código Penal e Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Validade e credibilidade – Precedentes – Condenação acertada e mantida - Dosimetria – Afastamento do aumento perpetrado na primeira

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e Descumprimento de medida protetiva – Artigo 147 do Código Penal e Artigo 24-A da Lei 11.340/06 – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Validade e credibilidade – Precedentes – Condenação acertada e mantida - Dosimetria – Afastamento do aumento perpetrado na primeira fase – Necessidade – Manutenção da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal – Regime inicial aberto adequado ao caso concreto – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.